Tribunal: STF
Processo: ARE 1503750
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Gentil Querino da Silva formalizou, com fundamento nas alíneas ‘a’ e ‘b’ do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, recurso extraordinário (eDoc 8) contra capítulo de acórdão (eDoc 9) do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, notadamente em oposição à parte do julgado que tratou dos consectários aplicáveis à condenação, a qual apresenta o seguinte teor:



    Considerando o termo inicial do benefício, adotar-se-á a taxa Selic para atualização do débito e compensação da mora nos termos do disposto no artigo 3º, da Emenda Constitucional 113, com a ressalva do que vier a ser decidido no julgamento das ADIs 7.064 e 7.047.



    (eDoc 6, fl. 8)



    Afirma, em síntese, nesse contexto, que o art. 3º da Emenda Constitucional n. 113/2021, no que adotou a Taxa Selic para a correção monetária da condenação, é inconstitucional.



    Não admitido o apelo excepcional por decisão do Presidente da Seção de Direito Público da Corte Estadual (eDoc 10), foi formalizado o agravo previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil (eDoc 12), com refutação dos fundamentos da inadmissibilidade.



    É o relatório. Decido.



    2. Tenho como correta a conclusão do Colegiado Estadual, pois o Plenário da Corte, ao apreciar a ADI 7047 e a ADI 7064, ambas relatadas pelo ministro Luiz Fux, entendeu não haver mácula na utilizada da Taxa Selic, na forma prevista no art. 3º da EC n. 113/2021, para a atualização monetária de condenações da Fazenda Pública. 



    Em contexto fronteiriço, e aplicando o entendimento firmado nessas ações de controle concentrado, aponto o que restou decidido pela Segunda Turma no RE 1.475.938, Relator o ministro Gilmar Mendes, cuja ementa possui a seguinte redação em sua parte inicial:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECATÓRIOS. PERÍODO DE GRAÇA CONSTITUCIONAL. INADMISSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS. PRECEDENTES. TAXA SELIC ENGLOBA JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA TAXA SELIC NO INTERVALO PREVISTO NO ART. 100, § 5º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. APARENTE COLISÃO DE NORMAS CONSTITUCIONAIS. UNIDADE DA CONSTITUIÇÃO E CONCORDÂNCIA PRÁTICA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO PROVIDO. 



    1. Durante o período de que trata o § 5º do art. 100 da Constituição Federal, não incidem juros de mora, somente com o inadimplemento do ente público devedor, ou seja, após o período de graça, é possível a fluência dos juros moratórios (Súmula Vinculante 17/STF e RE 1.169.289/SC, tema 1.037 da repercussão geral). 



    2. O art. 3º da EC 113/2021, cuja constitucionalidade já foi reconhecida por esta Suprema Corte (ADI’s 7.047/DF e 7.064/DF), estabelece que, a partir de sua entrada em vigor, em todas as condenações que envolvam a Fazenda Pública, para fins de atualização monetária, juros moratórios e juros compensatórios, inclusive do precatório, deve ser aplicada, uma única vez, até o efetivo pagamento, a taxa SELIC. [...]



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Quanto aos honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm eles autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo por que, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior – como na espécie –, a sua incidência é indevida.



    4. Publique-se.



Brasília, 19 de agosto de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente